Tribunal: STF
Processo: RMS 23123
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-15
Data de publicação: 1999-12-15

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE TRIBUNAL REGIONAL. LISTA TRÍPLICE
QUE ENCAMINHA PARA VAGA DE ADVOGADO O NOME DE MAGISTRADO APOSENTADO,
 INSCRITO NA OAB. EXCLUSÃO DO MESMO PELO TSE - ART. 25, §2º DO
CÓDIGO ELEITORAL. A LEI 7.191/94 NÃO REVOGOU O §2º DO ART. 25 DO CE,
 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 4.961/66. O DISPOSITIVO FOI
RECEPCIONADO PELA CF. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE PARA MANTER A DECISÃO DO
 TRIBUNAL. A ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO - JUSTIÇA ELEITORAL - PARTE DE
UM DETERMINADO PRINCÍPIO E DE UM DETERMINADO ESPÍRITO INFORMADOR,
PARA QUE SE INTEGRE AO TRIBUNAL, AQUELE QUE SE PRODUZIU NA
PROFISSÃO, POR LONGOS ANOS, ESCOLHIDO NÃO PELA CORPORAÇÃO, MAS PELOS
 MEMBROS DO TRIBUNAL, QUE CONHECEM QUEM ESTÁ EXERCENDO A PROFISSÃO E
 REALMENTE TEM CONDIÇÃO DE TRAZER A PERSPECTIVA DO ADVOGADO AO
DEBATE DAS QUESTÕES ELEITORAIS.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.